Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709796-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITO MONDADORI DE OLIVEIRA, ALLETHEIA BILAC AMORIM MONDADORI DE OLIVEIRA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DEJAIR JOSE BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSELITO MONDADORI DE OLIVEIRA e ALLETHEIA BILAC AMORIM MONDADORI DE OLIVEIRA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e DEJAIR JOSE BORGES, indeferiu o pedido de penhora, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, de valores do sócio (ID 228549431, autos originais). Os agravantes alegam que: 1) trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, requerido em 06/10/2017, em desfavor da Incorporação Garden Ltda., no importe atualizado de R$ 159.814,833; 2) foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para alcançar o patrimônio pessoal do sócio; 2) não há óbice à penhora de bens da empresa em recuperação judicial ou de seus sócios, pois, uma vez realizada a constrição, caberá ao juízo da recuperação judicial o exame acerca da compatibilidade de tal medida com relação ao plano de recuperação; 3) a probabilidade do direito foi devidamente demonstrada pelos elementos fáticos e jurídicos juntados aos autos; e 4) o risco de dano decorre do fato de a prescrição intercorrente ocorrerá no dia 26 de março. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata penhora eletrônica, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, do valor de R$ 159.814,83 em face do sócio Dejair Soares Borges. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (IDs 69886178) Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 70075438), Contrarrazões apresentadas (ID 70905914), nas quais os agravados alegam a perda superveniente do objeto do recurso em razão da prescrição intercorrente já consumada. É o relatório. Decido. O juízo cumpriu a decisão antecipatória da tutela recursal e realizou a penhora eletrônica de valores do sócio-executado, via Sisbajud, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias (ID 230138780, autos de origem). A diligência, contudo, foi infrutífera (ID 233921866, autos de origem). O juízo intimou as partes para apresentarem manifestação sobre a prescrição intercorrente da pretensão de execução do título judicial (ID 233921866). O processo aguarda a manifestação das partes. A análise da prescrição pelo juízo, suscitada também como preliminar recursal, constitui questão prejudicial ao julgamento do agravo. No caso, existe risco concreto de decisões conflitantes caso o Tribunal aprecie a questão prescricional simultaneamente ao juízo de origem. Além disso, o eventual reconhecimento da prescrição na origem extinguirá o próprio cumprimento de sentença, o que tornará inútil o julgamento do agravo. Desse modo, considerada a eventual superposição de procedimentos, com o risco de decisões contraditórias, faz-se necessária a suspensão deste processo, diante de prejudicialidade externa, o que preserva a coerência e a segurança jurídica do sistema processual. DETERMINO a suspensão do processo por 30 dias, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil. Após o referido prazo, voltem os autos conclusos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator